Tribunal: STF
Processo: HC 197241
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mateus Alipio Galera, em favor de Alessandra Ruy Guasque, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 640.582/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alessandra Ruy Guasque em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC nº 2004705-75.2021.8.26.0000). 
    A paciente teve decretada contra si, prisão preventivamente pelo cometimento do crime previsto no art. 168, § 1º, inc. III, por 3 vezes, c/c art. 29, caput, do Código Penal. 
    O impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a preventiva é ilegal, na medida em que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, carece o decisum de fundamentação idônea, tendo sido embasado em conjecturas e ilações. Ressalta que a paciente é primária, possui residência fixa e trabalho lícito. Salienta a desproporcionalidade da medida, porque mais grave que a pena a ser imposta caso venha a ser condenada. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para colocar a paciente em liberdade. Subsidiariamente requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar com fulcro na Recomendação n. 62/2020- CNJ.(eDOC 13) 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    A prisão preventiva das rés foi decretada por este juízo em decisão de 09/10/2020 nos autos da ação penal n. 1001676-62.2020.8.26.0390, na qual elas foram denunciadas como incursas no artigo 171, caput, por três vezes, na forma dos artigos 29 e 69 e art. 155, § 4º, inciso II, todos do Código Penal. Os mandados de prisão foram expedidos no dia 09/10/2020 e até a presente data não foram cumpridos, pois as acusadas não foram encontradas no distrito da culpa onde exerciam atividades profissionais e tampouco nos endereços indicados como de suas residências, de modo que ambas estão atualmente em lugar ignorado. Os fundamentos da decisão anterior foram os os seguintes: "(...) A prisão preventiva postulada pelo Ministério Público deve ser deferida pelos motivos e conforme regramento próprio adiante expostos. A prisão cautelar das acusadas deve ser decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Isto porque se tratam de advogadas militantes na Comarca que de forma reiterada se uniram para praticar crimes contra o patrimônios das mais variadas vítimas. Verifica-se que os elementos de prova trazidos pelo Ministério Público indicam que as rés por razoável período tempo, agindo nesta Comarca de Nova Granada em inúmeros processos judiciais, supostamente efetuaram a venda fraudulenta de precatórios judiciais, com suposta falsificação de contratos e sem ciência dos clientes titulares de crédito, uso de documentos contrafeitos, depósitos fraudulentos e eventuais ardis aplicados contra os clientes e contra terceiros para obtenção de vantagem patrimonial ilícita. Constam inúmeros processos judicias nesta Comarca na esfera cível tratando de ações propostas pelas vítimas não só mencionadas na denúncia, mas outras que também supostamente foram enganadas pelas rés, as quais se valiam do mesmo modo de agir, em algumas outras inclusive, com apropriação indevida de verba pertencente aos clientes que foram depositadas nas contas das rés, que estão sendo objeto de investigação pelo Ministério Público e podem ensejar a propositura de outras ações penais, conforme anotou o titular da ação penal. Dentro deste cenário, a prisão preventiva se justifica para manutenção da ordem pública enquanto providência acautelatória para impedir a reiteração da delinquência. Ressalte-se que a data dos fatos mencionados na denúncia pode dar uma falsa impressão de que não existe contemporaneidade que justificasse a medida cautelar de prisão. Todavia, verifica-se que os documentos trazidos pelo Ministério Público, notadamente conversas pelo aplicativo whatsapp, depósito que seria fraudulento tentando justificar pagamento inexistente e petições de ações cíveis movidas pelos lesados, indicam que as rés estão agindo de forma reiterada e recente, com o intuito de supostamente ludibriar as vítimas e passar uma falsa impressão de que tudo será resolvido. Portanto, as outras medidas cautelares previstas em lei não surtirão o efeito necessário para coibir as rés na prática reiterada de ações criminosas, com prejuízos consideráveis a várias vítimas. Além disso, outra motivação idônea para justificar a prisão cautelar é a fuga das rés do distrito da culpa. Verifica-se que no procedimento investigativo adotado pelo Ministério Público e nas ações cíveis promovidas pelas vítimas, as rés simplesmente desapareceram e não foram encontradas nos respectivos escritórios e tampouco nos endereços residenciais, não se tendo notícia do paradeiro de cada uma delas. Portanto, a fuga do distrito da culpa e os consideráveis valores que supostamente foram obtidos por meio ilícito pelas rés, podem dar ensejo ao exercício profissional em outra localidade com grande chance da prática de novos crimes. Sendo assim, justifica-se a prisão preventiva, como bem anotou o representante do Ministério Público. Não se trata de prisão decretada com base na gravidade em abstrato do crime, mas sim de medida que visa a evitar a reiteração da delinquência, ante a prática de múltiplos crimes similares por advogadas e aplicação da lei penal, já que as advogadas rés estão simplesmente desaparecidas, de modo que existe possibilidade concreta de continuidade das práticas delitivas em outras localidades." Novamente a prisão postulada cautelarmente pelo Ministério Público deve ser deferida, pelos fundamentos acima expostos que também ficam fazendo parte desta decisão e também porque existem elementos razoáveis de prova a indicar que as advogadas rés perpetraram toda sorte de crimes nesta Comarca, inclusive as três apropriações indébitas descritas na denúncia, como também se encontram em lugar incerto e não sabido, de modo que a prisão delas se faz necessária para aplicação da lei penal. As rés abandonaram todos os processos que atuavam nesta Comarca, não atendem intimações e tampouco foram encontradas até o momento nas ações cíveis e também nas ação criminal anterior em andamento neste juízo. Portanto, a fuga do distrito da culpa e os consideráveis valores que supostamente foram obtidos por meio ilícito pelas rés, podem dar ensejo ao exercício profissional em outra localidade com grande chance da prática de novos crimes. Sendo assim, justifica-se a prisão preventiva, como bem anotou o representante do Ministério Público. Não se trata de prisão decretada com base na gravidade em abstrato do crime, mas sim de medida que visa a evitar a reiteração da delinquência, ante a prática de múltiplos crimes similares por advogadas e aplicação da lei penal, já que as advogadas rés estão simplesmente desaparecidas, de modo que existe possibilidade concreta de continuidade das práticas delitivas em outras localidades. Nestes termos, decreto a prisão preventiva de Juliane Herminia Paixão Caetano e Alessandra Ruy Guasque. Expeçam-se mandados de prisão, com as seguintes peculiaridades. (eDOC 5, p. 18)
    Na espécie, embora acosos os fatos atribuídos à paciente e sua colegas, que teriam feito uso da nobre profissão de advogado para causar lesão a seus clientes, penso que é possível a aplicação de medidas cautelares diversas, principalmente a suspensão do exercício profissional, já que os crimes estariam sendo praticados por meio da advocacia.
    Ademais, a paciente e sua colega são primárias e, no caso concreto, penso que que a cautelar escolhida pelo Juízo é demasiadamente gravosa e além da medida para o fim de aplicar a lei penal e salvaguardar a ordem pública.
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau;
    b) suspensão do exercício profissional; e
    c) fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
    O alvará somente poderá ser expedido após o recolhimento da fiança.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente